Tribunal: TJSP
Processo: 1040963-58.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). DANOS MORAIS AFASTADOS. "DISTINGUISHING". DEVEDOR CONTUMAZ, RESIDENTE EM OUTRO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). DANOS MORAIS AFASTADOS. "DISTINGUISHING". DEVEDOR CONTUMAZ, RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, QUE SE APROVEITA DA DESORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA AJUIZAR INÚMERAS AÇÕES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O DO AUTOR.